Tribunal: TJDFT
Processo: 0712939-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712939-35.2019.8.07.0001 RECORRENTE: P. E. I. E. L. RECORRIDA: Y. R. A. REPRESENTANTE LEGAL: C. R. B. R. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROVEDOR DE APLICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. DIREITO À IMAGEM. USO INDEVIDO DA IMAGEM DE MENOR. PUBLICAÇÃO REALIZADA EM PÁGINAS DE INTERNET DE VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DE ALCANCE NACIONAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. ABUSO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Uma vez que não foi apontado o efetivo prejuízo em relação à perícia ou que a apresentação de quesitos era insuficiente para a elaboração do laudo pericial, não há que falar em nulidade da perícia realizada sob a condição de que, por se tratar de periciando menor de idade, a assistente técnica poderia estar presente no dia dos trabalhos, mas não deveria presenciar a realização dos procedimentos metodológicos referentes ao atendimento do psicólogo perito. 2. As condições da ação devem ser analisadas com base na Teoria da Asserção, ou seja, em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial. 3. Tratando-se de provedor de aplicação ou de provedor de conteúdo, não há que falar em ilegitimidade passiva, devendo a responsabilidade de cada um ser apurada na análise do mérito da demanda nos limites das eventuais ilicitudes praticadas. 4. Na hipótese de colisão entre os direitos fundamentais de liberdade de expressão e de inviolabilidade da honra e imagem, deve-se examinar a situação concreta com base na proporcionalidade. 5. Tratando-se de matéria jornalística, importante verificar se a publicação narra fato de interesse social, verídico e que não ultrapasse a continência da narração, sem impor agressão moral aos envolvidos no fato noticiado. 6. O exercício regular do direito de informar também pode ser mitigado quando o autor da notícia deixa de observar cautelas mínimas relacionadas à apuração da veracidade dos fatos e circunstâncias noticiados, imputando a terceiros, voluntária ou involuntariamente, fatos inverídicos. 7. O artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente é taxativo ao prever que “O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais”. 8. No caso dos autos, a matéria jornalística transbordou do exercício legítimo do direito de informação, expondo indevidamente a imagem de uma criança de apenas 8 (oito) anos de idade e imputando a ela comportamento que não corresponde à realidade. 9. Comprovado o abuso no exercício da liberdade de expressão praticado pelos Requeridos ao veicular a referida matéria jornalística, impõe-se o dever de indenizar o dano moral decorrente, que, em se tratando do uso indevido da imagem de menor de idade, independe de prova. 10. Em que pese repercutirem o mesmo vídeo, cada parte Ré promoveu, nos seus próprios veículos de comunicação, a publicação de matéria expondo indevidamente a imagem da Autora, incorrendo cada qual na prática de ato ilícito, não havendo que falar em solidariedade. 11. Na hipótese em exame, o prejuízo moral decorreu de abuso do direito de liberdade de imprensa decorrente da divulgação não autorizada da imagem da Autora, menor de idade, com a indicação do nome e da escola que frequenta, imputando-lhe, ainda, conduta dissociada da realidade. 12. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido. 13. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a ser paga individualmente pelas partes Requeridas, afigura-se mais condizente com esses objetivos, razão pela qual deve ser adequado o valor arbitrado em sentença. 14. Apelações dos Réus conhecidas e não providas. Apelações da Autora e do Ministério Público conhecidas e parcialmente providas. Preliminares rejeitadas. No especial, a recorrente alega violação aos artigos 186, 927 e 944, todos do CC, e 17 da Lei 8.069/90, sustentando a inexistência de dano moral decorrente de publicação informativa e sem ofensas, de modo que a condenação significa desestímulo à liberdade de imprensa. Subsidiariamente, assevera que o valor arbitrado deve ser reduzido para uma quantia razoável, para, no máximo, R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, aponta contrariedade aos artigos 5o, inciso IV, e 220, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada AMANDA CRISTINA MARQUES MONTEIRO, OAB/DF 50.320. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos processuais de admissibilidade dos recursos interpostos. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 927 e 944, todos do CC, e 17 da Lei 8.069/90, uma vez que a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “E no caso dos autos, como anteriormente exposto, a matéria jornalística transbordou do exercício legítimo do direito de informação, expondo indevidamente a imagem de uma criança de apenas 8 (oito) anos de idade e imputando a ela comportamento que não corresponde à realidade. Ao contrário do defendido pelos Réus, registre-se tratar de matéria que sobeja a cobertura de evento oficial da Presidência da República, dando total enfoque ao comportamento e à imagem da Autora, a quem foi indevidamente imputada a falsa recusa em cumprimentar o Presidente. Cumpre ressaltar, ademais, que o ilícito se configura com o uso não autorizado da imagem da criança, afigurando-se despiciendo o conteúdo da publicação. Comprovado o abuso no exercício da liberdade de expressão praticado pelos Requeridos ao veicular a referida matéria jornalística, impõe-se o dever de indenizar o dano moral decorrente, que, em se tratando do uso indevido da imagem de menor de idade, independe de prova” (ID. 42732828). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o dever de indenização por dano à imagem de criança veiculada sem a autorização do representante legal é in re ipsa” (AgInt no AREsp n. 1.085.507/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 13/3/2020). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 1.851.356 (Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 22/06/2023). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 28/6/2023). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 5o, inciso IV, e 220, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada AMANDA CRISTINA MARQUES MONTEIRO, OAB/DF 50.320. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016